Tribunal: STF
Processo: RHC 81946
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: - Recurso em "habeas corpus".
                - Aplicação, no caso, do artigo 594 do Código de
 Processo
Penal, que, conforme o entendimento de ambas as Turmas desta Corte,
não foi revogado pelo princípio constitucional da presunção de
inocência. Precedentes do S.T.F.
                Recurso a que se nega provimento.